Tribunal: TJSP
Processo: 0000939-31.2003.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Acidente ferroviário - Atropelamento - Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, com pedido de pensionamento mensal - Demanda de vítima em face de prestadora de serviço público, com denunciação da lide à seguradora e à resseguradora - Sentença de parcial procedência - Responsabilidade civil do Estado pelo fato do serviço – Matéria de direito público - Incompetência desta Seção

Ementa:
Acidente ferroviário - Atropelamento - Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, com pedido de pensionamento mensal - Demanda de vítima em face de prestadora de serviço público, com denunciação da lide à seguradora e à resseguradora - Sentença de parcial procedência - Responsabilidade civil do Estado pelo fato do serviço – Matéria de direito público - Incompetência desta Seção de Direito Privado – Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7 - Competência da Seção de Direito Público, deste TJSP.

Apelos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000939-31.2003.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que
é apelante/apelado JULIANO RIGON (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA,
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S A, ITAÚ
SEGUROS
SOLUÇÕES
CORPORATIVAS
S.A.
e
SWISS
RE
CORPORATE
SOLUTIONS
BRASIL
SEGUROS
S.A.,
Apelados
ALIANÇA DO BRASIL CIA DE SEGUROS e UNIBANCO AIG
SEGUROS E PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos
recursos e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.572
Apelação no 0000939-31.2003.8.26.0533
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelantes e Apelados: Companhia de Seguros Aliança da Bahia;
Aliança do Brasil Cia. de Seguros; Rumo Malha Paulista S/A; Chubb
do Brasil Companhia de Seguros; Swiss Re Corporate Solitions
Brasil Seguros S/A; Juliano Rigon
Classificação: Acidente ferroviário Reparação de danos
r
EMENTA: Acidente ferroviário - Atropelamento -
Ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos, com pedido de pensionamento mensal -
Demanda de vítima em face de prestadora de serviço
público, com denunciação da lide à seguradora e à
resseguradora - Sentença de parcial procedência -
Responsabilidade civil do Estado pelo fato do serviço
Matéria de direito público - Incompetência desta Seção
de Direito Privado Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7
- Competência da Seção de Direito Público, deste
TJSP.
Apelos não conhecidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos
autos da ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos, com pedido de pensionamento mensal, decorrentes de
acidente ferroviário, ajuizada por Juliano Rigon em face de
“Rumo Malha Paulista S/A”, com denunciação da lide à
“Companhia de Seguros Aliança da Bahia”, “Aliança do Brasil
Cia. de Seguros”, “Chubb do Brasil Companhia de Seguros”,
“Swiss Re Corporate Solitions Brasil Seguros S/A” e “Unibanco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
AIG Seguros e Previdência” onde proferida sentença que julgou
parcialmente procedentes as pretensões deduzidas pelo autor e
procedentes as lides secundárias de garantia fls. 943/966.
Aduzem as rés e o autor que o julgado merece
reforma, a teor das razões expostas às fls. 1107/1163, 1182/1242,
1264/1303, 1307/1316, 1331/1339 e 1359/1366.
Contrarrazões às fls. 1367/1384, 1386/1396,
1397/1417, 1418/1430, 1431/1453, 1462/1464, 1466/1476,
1477/1487, 1489/1491 e 1493/1504.
É o relatório.
Os apelos não estão em termos de ser conhecidos,
por não ser esta Seção competente para julgá-los em seu mérito.
Resta documentalmente demostrado que em
16.11.2002, por volta das 02h00min, o autor caminhava pela
linha férrea quando foi atingido na cabeça por um braço de ferro
instalado em um dos vagões de trem de propriedade da empresa
ré, que o derrubou nos trilhos, a ocasionar lesões graves e
necessidade de amputação do membro superior esquerdo.
De acordo com a inicial, o local do atropelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
não possuía sinalização, fiscalização ou medidas de segurança
aptas a preservarem a integridade física dos transeuntes.
Por entender que o acidente ocorreu em virtude
de falha na prestação dos serviços por parte da ré, concessionária
de serviço público de transporte ferroviário, conforme consta do
breve relatório acima, postulou por sua condenação ao
pagamento de indenizações.
Na hipótese, tenho que matéria não se confunde
com
acidente
envolvendo
veículos
automotores
ou
atropelamento de pedestre em via pública, enquadrando-se em
caso de responsabilidade civil do Estado decorrente de ilícito
extracontratual, regida pelo Direito Público e não pelo Direito
Privado.
Nos termos da Resolução no 648/2014, que
distribuiu a competência das Câmaras deste Egrégio Tribunal de
Justiça, compete à Seção de Direito Público processar e julgar as
ações desse jaez, conforme art. 3o, I.7.
Nesse sentido é o recente precedente do C. Órgão
Especial: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
EM
FACE
DE
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO
DE
CARGA
-
ATROPELAMENTO
EM
VIA
FÉRREA
-
SUPOSTA
NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA
E SINALIZAÇÃO NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA
FERROVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO FATO
DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I,
ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO ÓRGÃO
ESPECIAL - PRECEDENTES - CONFLITO PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE". "A redação do artigo 5o, inciso III, item
III.15, da Resolução no 623/2013 conduz à intelecção no
sentido de ocorrência de colisão entre veículos em movimento,
ainda que pertinente a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços, afigurando-se
imprescindível investigar a causa de pedir para se estabelecer a
competência do órgão fracionário respectivo. Incumbiria, por
exemplo, à Seção de Direito Privado julgar acidente
envolvendo veículo pertencente a uma concessionária que
atingisse outro de propriedade particular, ou atropelasse
determinado pedestre em via pública, desde que debitada a
culpa ao preposto da concessionária, afastada a hipótese
clássica da faute du service dos franceses". (TJSP; Conflito
de competência cível no 0021188-88.2019.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Renato Sartorelli; Órgão Especial; j. 28.08.2019).
Ante o exposto, salvo melhor juízo, não conheço
dos apelos e determino sejam os autos redistribuídos a uma das
Colendas Câmaras integrantes da Seção de Direito Público, deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica